Tribunal: STF
Processo: HC 230720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Bergamin de Moura em favor de Carlos Eduardo Camargo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 815.833/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 2 meses, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa. (p. 3 )



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado. (p. 3 - 4) 



    Afirma que a condenação teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4- 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como “sendo o regime prisional aberto e substituir por medida restritiva.” (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão do STJ:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 15 de março de 2016, sendo que somente no dia 13 de abril de 2023 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal.” (https://stj.jus.br)



    Transcreto também ementa da decisão ora impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    No caso, trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo – prolatado em 15 de março de 2016.



    In casu, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, sete anos após o pronunciamento colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente